Tribunal: TCU
Processo: 000.770/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Arari/MA, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (Bralf) referente ao exercício de 2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Antônio Nunes Aguiar e Leão Santos Neto e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até as de recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. José Antônio Nunes Aguiar: Data Valor (R$) 4/9/2006 6.240,00 22/9/2006 31.500,00 3/11/2006 31.500,00 14/11/2006 26.762,00 14/11/2006 26.762,00 9.1.2. Leão Santos Neto: Data Valor (R$) 11/12/2006 27.502,00 28/12/2006 20.043,75 28/12/2006 10,00 15/1/2007 14.694,00 9.2. aplicar a José Antônio Nunes Aguiar a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a Leão Santos Neto a de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Assessoria Especial do Controle Interno do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.